Tribunal: STF
Processo: ARE 1576067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 1169) opostos em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
“Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Pretensão de mero reexame do acordão recorrido. Impossibilidade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental  interposto pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se haveriam as omissões alegadas pela parte embargante quanto à possibilidade de superação dos óbices para conhecimento do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. No caso, não se constata a existência das omissões apontadas pela parte embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.
IV. Dispositivo 
5. Embargos de declaração rejeitados.”

Nas razões recursais, o embargante limita-se a reiterar as teses articuladas em suas peças pretéritas, não trazendo sequer o suposto acórdão paradigma que estaria em divergência com o acórdão aqui embargado, proferido pelo Plenário do STF. 
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente incabível.
Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão de órgão fracionário, nos termos do art.  330 do RISTF.  Desse modo, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado na referida norma regimental, segundo a qual:

“Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”

No caso, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, pois foram opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é o firme entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ARTS. 1.043, I E III, DO CPC E 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2012 e ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2017.
2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1.423.380-AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022 - grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535- EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.2.2017. 
2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente. Prejudicadas as petições nº 57.243/2022 e 57.247/2022.”(ARE 1374053-AgR-ED-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGO 330 DO RISTF. 
1. Somente decisão de Turma, proferida em colegiado, apresenta-se passível de embargos de divergência (artigo 330 do RISTF). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 798963-EDv-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2011 - grifei)

No mesmo sentido:  ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1362143 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1384359 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente